Tribunal: TJDFT
Processo: 0708173-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO ADQUIRIDO EM SITE DE VENDAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ENTREGA, FALTA DE DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO E COBRANÇAS INDEVIDAS. DEMANDA AJUIZADA CONTRA EMPRESA QUE NÃO VENDEU O PRODUTO NEM PARTICIPA DO GRUPO ECONÔMICO DA EMPRESA QUE REALIZOU A VENDA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. É parte ilegítima para a demanda que tem por objeto indenização por danos materiais e morais empresa que não vendeu o produto ao consumidor e que não integra o grupo econômico da empresa que realizou a venda.
II. A identidade de marca não autoriza o emprego da teoria da aparência quando a nota fiscal identifica com clareza a empresa vendedora do produto, detentora do e-commerce por meio do qual o consumidor adquiriu o produto.
III. Apelação provida.